Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 47791717, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a AMADEUS FERREIRA DE AGUIAR (falecido), CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, DAMIANA TEREZA DE SOUZA, EDA SILVA SEABRA, EDUARDO FRANCISCO PEREIRA, GERALDO DANTAS DOS SANTOS, SERGIO RICARDO VANDERLEI CORREA, SILVIA MARIA DE ARRUDA SILVA e WAGNER AVELINO. As partes foram intimadas sobre os cálculos, e o Distrito Federal não se pronunciou (ID: 48755993 e 49936104). O SINDIRETA concordou com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 49085602). CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, EDUARDO FRANCISCO PEREIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 47791717), homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, EDUARDO FRANCISCO PEREIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de DAMIANA TEREZA DE SOUZA, GERALDO DANTAS DOS SANTOS, SILVIA MARIA DE ARRUDA SILVA e WAGNER AVELINO, com destaque dos honorários contratuais; - Requisições de Pequeno Valor em favor de EDA SILVA SEABRA DORNAS, SÉRGIO RICARDO VANDERLEI CORREA e de cada uma dos SUCESSORES DE AMADEUS FERREIRA DE AGUIAR, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários à execução, no limite individual de 40 salários-mínimos; - RPV em favor de CLEBER LOPES DE OLIVEIRA e EDUARDO FRANCISCO PEREIRA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Observe-se que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. II. O pedido de habilitação dos sucessores processuais de HELENO ANTÔNIO DA SILVA (ID 44645256, fls 1313-1331/PDF) será analisado posteriormente a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 14 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador